Tribunal: TJMT
Processo: 1002832-73.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO A PRESCRIÇÃO DAS VERBAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO APENAS EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STF. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO EM LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STF, TEMA 810. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais do enquadramento no período de 19.3.2012 a agosto/2012.
O propósito recursal do Município é para a adequação da correção monetária de acordo com o entendimento do STF.
Escopo recursal da autora é para o afastamento da prescrição das verbas anteriores a 2012.
Afastada a prescrição, uma vez que decorrido cinco anos, bem como ausente requerimento administrativo.
Prazo da prescrição quinquenal aplicável a Fazenda Pública previsto no art. 1o do decreto no 20.910/32.
Aplicação da Súmula 85 do STJ: Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
A correção monetária aplicável à Fazenda Pública deve observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no tema 810, ou seja, incide o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), bem como no tema 905, STJ. Fixação da sentença nesses termos.
Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009.
O desconto previdenciário, deve ser apurado em fase de liquidação de sentença, uma vez que decorre de imposição legal.
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA TEREZINHA SILVA - CPF: 503.461.301-82 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARIA TEREZINHA SILVA - CPF: 503.461.301-82 (RECORRIDO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020